Tribunal: TJPA
Processo: 0818275-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818275-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: TEREZINHA TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 147-A, §1º, I e III, DO CP – PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MEDIDA QUE VISA GARANTIR TRATAMENTO MÉDICO ADQUADO À PACIENTE – INCIDENTE DE INSANIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal”. (AgRg no RHC n. 162.600/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 17/6/2022.)

2.

“Nos termos dos artigos 26 e 97 do Código Penal, aquele que, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato é isento de pena, podendo ser aplicada, entretanto, medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou tratamento ambulatorial. (AgRg no AREsp n. 1.923.481/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)”

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. André Araújo Pinheiro, em favor da nacional Terezinha Teixeira, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que a paciente se encontra presa, acusada do suposto cometimento do delito capitulado no art. 147, §1º, I, III do Código Penal, autos do processo crime de nº 0801539-35.2023.8.14.0021.

Alega que a paciente sofre de enfermidade mental, tendo sido convertida a prisão em flagrante em preventiva de crime de menor potencial ofensivo, com pena inferior a 04 (quatro) anos.

Por fim, requer a concessão da liminar para cassar a decisão que decretou a prisão cautelar, determinando a imediata expedição de alvará em favor da paciente, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 17151807 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 17271323, constando manifestação do Ministério Público na Id 17484551 pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional TEREZINHA TEIXEIRA, acusada do suposto cometimento do delito capitulado no art. 147, §1º, I, III, do Código Penal, sustentando tese de ausência de requisitos na prisão cautelar.

Dos autos extrai-se que a paciente, TEREZINHA TEIXEIRA, com uso de faca, tem ameaçado e perseguido as vítimas EMILI CAMILA MENEZES DE SOUZA e MARIA DO SOCORRO MENEZES DE SOUZA, sendo necessária, na última oportunidade, a intervenção da guarnição da Polícia Militar para desarmar e conduzi-la à unidade policial, fato ocorrido no dia 12/11/2023.

O ato coator, decisão que decretou a cautelar preventiva, Id 17081982, se fundamentou na necessidade da prisão nos seguintes termos:

“Não há dúvidas quanto à existência do crime e da autoria, já que a prisão foi em flagrante, segundo os depoimentos das testemunhas e das vítimas. Conforme relatado pela Autoridade Policial, a acusada vem ameaçando e perseguindo as vítimas, seus vizinhos, correndo atrás deles com uma faca. No presente caso, observa-se que há vídeo do crime, portanto, indícios suficientes da autoria da representada, diante das oitivas das testemunhas, além do reconhecimento convicto do autor do delito pela vítima. Observa-se que a própria filha da presa informa que ela estaria com transtornos mentais, razão pela qual o Delegado de Polícia requereu a instauração de incidente de insanidade mental. Observa-se que a representada já foi duas vezes na casa da vítima, demonstrando seu intento de causar mal injusto a todos do local e, estando em um possível suto psicótico, a liberdade coloca em risco o meio social, devendo, portanto, ser acautelado o meio em que vive. Ante todo o analisado, como discorrido acima, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DA FLAGRANTEADA TEREZINHA TEIXEIRA, devendo permanecer no cárcere até nova decisão. Determino a imediata transferência da presa para estabelecimento prisional adequado para pessoas do sexo feminino, local de onde será realizada a audiência de custódia”. <sic>

Neste sentido, vê-se a prudência da decisão exarada pelo juízo impetrado, que mesmo impondo a prisão preventiva em razão da gravidade dos fatos e ameaça à ordem pública, mostrou-se atento à realidade social em que se encontra a paciente ante a possível presença de distúrbios mentais, e instaurou o incidental de insanidade mental e recomendou os cuidados adequados no local da custódia, não podendo ser encarada a cautelar preventiva como elemento punitivo, eis que, em liberdade, poderá a paciente causar lesão a terceiros, mostrando-se a medida imposta necessária.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INIMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Tendo sido firmada a responsabilidade penal do acusado, com a prática de fato típico e antijurídico, observada perícia médica realizada no incidente de insanidade mental, o réu foi considerado inimputável por doença mental, uma vez que não tinha condições de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

2. Nos termos dos artigos 26 e 97 do Código Penal, aquele que, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato é isento de pena, podendo ser aplicada, entretanto, medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou tratamento ambulatorial. Assim, pela leitura dos referidos dispositivos, verifica-se que a inimputabilidade leva à aplicação de medida de segurança, mas não exclui a tipicidade do delito (HC 175.774/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe 19/12/2011).

3. Não há interesse de agir, no tocante ao pleito de absolvição, uma vez que, constatada a excludente de culpabilidade, o acusado foi absolvido com fundamento na inimputabilidade, sendo-lhe, no entanto, aplicada medida de segurança nos termos do art. 386, parágrafo único, inciso III, do CPP, não havendo assim qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.923.481/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Em outro giro, consta das informações prestadas pelo que:

“A audiência de custódia foi realizada no dia 14/11/2023, na presença do Defensor Público da Comarca, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva e determinado ainda que a acusada fosse colocada em local adequado, com o devido tratamento, nos seguintes termos:

“A defesa requer que, enquanto não realizado o exame médico necessário, que seja colocada em local adequado, com o devido tratamento. defiro o requerido. Oficie-se à SEAP com urgência.””

Pelo exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 02/02/2024